Tribunal: TJDFT
Processo: 0048664-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO MANTIDA. VÍCIO SANADO.

1. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Constatada obscuridade no julgado, deve-se dar provimento aos embargos declaratórios para suprir o vício apontado. Se a promitente vendedora se quedou em mora na entrega do imóvel, e se tratando de obrigação de natureza heterogênea, impõe-se a conversão da multa em dinheiro, apurando-se o valor adequado e razoável para o arbitramento da indenização pelo período de mora, tomando-se como parâmetro a cláusula contratual.

3. Embargos de declaração parcialmente providos.